Tribunal: STJ
Processo: 0504297-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062566 - MG(2025/0504297-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JEFERSON CASIMIRO DE ANDRADE VIANA (PRESO)
ADVOGADO
: LUAN DE ROSSI SANTOS - SP415593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de ordem para reconhecer a
nulidade da sentença condenatória na parte em que manteve a prisão preventiva sem
fundamentação concreta e contemporânea, em violação ao
§ 1o, do Código
art. 387,
de Processo Penal, e garantir ao agravante o direito de recorrer em liberdade.
2. A decisão agravada manteve a prisão preventiva do paciente,
considerando a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração
delitiva, com base na gravidade concreta do delito imputado, na periculosidade do
agente e no modus operandi empregado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva na sentença condenatória, sem fundamentação concreta e
contemporânea, viola o
§ 1o, do Código de Processo Penal e se há flagrante
art. 387,
ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não exige a
existência de fatos novos, bastando a indicação de que os motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes.
5. A técnica de motivação per relationem é válida, desde que o magistrado
faça referência a outra decisão ou manifestação constante dos autos e a incorpore
como fundamento para sua decisão.
6. A gravidade concreta do delito imputado, a periculosidade do agente e o
modus operandi empregado são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública.
7. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a conveniência da
instrução criminal, considerando os antecedentes criminais do paciente e sua
contumácia delitiva.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo alcançadas pelo prazo de
5 anos previsto no
do Código Penal, podem configurar maus
art. 64, inciso I,
antecedentes e fundamentar a prisão preventiva.
9. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55947495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e6c12d3-07bf-488f-bb37-c55854007be7

1. A manutenção da prisão preventiva na sentença
Tese de julgamento:
condenatória não exige a existência de fatos novos, bastando a indicação de que os
motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram
presentes.
2. A técnica de motivação per relationem não acarreta nulidade do ato
decisório, desde que o magistrado faça referência a outra decisão ou manifestação
constante dos autos e a incorpore como fundamento para sua decisão.
3. A gravidade concreta do delito imputado, a periculosidade do agente e o
modus operandi empregado são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública.
4. Condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo alcançadas pelo
prazo de 5 anos previstos no
do Código Penal, podem configurar
art. 64, inciso I,
como maus antecedentes e fundamentar a prisão preventiva.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3e6c12d3-07bf-488f-bb37-c55854007be7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062566 - MG(2025/0504297-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JEFERSON CASIMIRO DE ANDRADE VIANA (PRESO)
ADVOGADO
: LUAN DE ROSSI SANTOS - SP415593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de ordem para reconhecer a
nulidade da sentença condenatória na parte em que manteve a prisão preventiva sem
fundamentação concreta e contemporânea, em violação ao
§ 1o, do Código
art. 387,
de Processo Penal, e garantir ao agravante o direito de recorrer em liberdade.
2. A decisão agravada manteve a prisão preventiva do paciente,
considerando a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração
delitiva, com base na gravidade concreta do delito imputado, na periculosidade do
agente e no modus operandi empregado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva na sentença condenatória, sem fundamentação concreta e
contemporânea, viola o
§ 1o, do Código de Processo Penal e se há flagrante
art. 387,
ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não exige a
existência de fatos novos, bastando a indicação de que os motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes.
5. A técnica de motivação per relationem é válida, desde que o magistrado
faça referência a outra decisão ou manifestação constante dos autos e a incorpore
como fundamento para sua decisão.
Documento eletrônico VDA55697477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: 419f7185-e0ee-4eac-88bb-b5190c2fce5f

6. A gravidade concreta do delito imputado, a periculosidade do agente e o
modus operandi empregado são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública.
7. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a conveniência da
instrução criminal, considerando os antecedentes criminais do paciente e sua
contumácia delitiva.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo alcançadas pelo prazo de
5 anos previsto no
do Código Penal, podem configurar maus
art. 64, inciso I,
antecedentes e fundamentar a prisão preventiva.
9. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A manutenção da prisão preventiva na sentença
Tese de julgamento:
condenatória não exige a existência de fatos novos, bastando a indicação de que os
motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram
presentes.
2. A técnica de motivação per relationem não acarreta nulidade do ato
decisório, desde que o magistrado faça referência a outra decisão ou manifestação
constante dos autos e a incorpore como fundamento para sua decisão.
3. A gravidade concreta do delito imputado, a periculosidade do agente e o
modus operandi empregado são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública.
4. Condenações anteriores transitadas em julgado, mesmo alcançadas pelo
prazo de 5 anos previstos no
do Código Penal, podem configurar
art. 64, inciso I,
como maus antecedentes e fundamentar a prisão preventiva.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEFERSON CASIMIRO DE
ANDRADE VIANA, contra decisão de fls. 1026-1029, que não conheceu do habeas corpus
Sustenta a defesa que há necessidade de fundamentação sobre a manutenção da
prisão no momento da sentença.
Destaca que o que se ataca é um ato coator autônomo e superveniente: a sentença
condenatória que, ao negar o direito de recorrer em liberdade, falhou em cumprir a exigência
legal de uma fundamentação concreta e atual.
Afirma que é imperativo que o juiz demonstre, com base em elementos
contemporâneos à sentença, que o
ainda subsiste.
periculum libertatis
Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para que seja
reconsiderada a decisão monocrática agravada; a submissão do feito a julgamento pela Egrégia
Turma, para que, no mérito, seja concedida a ordem de
, reconhecendo-se a
habeas corpus
nulidade da sentença na parte em que manteve a prisão preventiva sem fundamentação concreta
Documento eletrônico VDA55697477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: 419f7185-e0ee-4eac-88bb-b5190c2fce5f

e contemporânea, em violação ao
§ 1o, do CPP; e que seja garantido ao agravante o
art. 387,
direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, com a imediata expedição
de alvará de soltura, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 1027-1028):
[...]
Não há como acatar o pleito para conceder ao paciente o direito de recorrer da
condenação em liberdade, se persistem os motivos para manter a segregação
cautelar, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a
reiteração delitiva.
Consoante entendimento jurisprudencial, "a manutenção da segregação cautelar
na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a
indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda
se encontram presentes" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
204.164/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025
26/2/2025)
Ainda, é válida a fundamentação pelo emprego da técnica per relationem, sendo,
de modo cristalino o entendimento segundo o qual "tendo o acusado permanecido
preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em
liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a
custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de
primeiro grau" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.019.052/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado
DJEN de
em22/10/2025,
27/10/2025)
Cabe mencionar, por fim, que, no julgamento do HC n.
a Quinta
1.031.988/MG,
Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do paciente,
considerando a presença dos requisitos autorizadores
[...]
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas
de ofício. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, prejudicado o
corpus
pedido cautelar.
Publique-se. Intimem-se.

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Destaque-se que "a técnica de motivação
não acarreta nulidade do ato
per relationem
decisório, desde que o magistrado faça referência a outra decisão ou manifestação constante dos
autos e a incorpore como fundamento para sua decisão" (AgRg no HC n.
relator
825.713/SP,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
11/6/2025,
18/6/2025.
Observa-se que a prisão preventiva foi mantida na sentença mediante fundamentação
idônea para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e da conveniência da instrução
criminal, considerando que o paciente supostamente teria coordenado e reunido os envolvidos,
além de monitorar as atividades, a fim de assegurar o regular funcionamento do esquema de
lavagem de dinheiro.
Ademais, a prisão também foi decretada em razão do risco de reiteração delitiva,
sendo ressaltado que o paciente cumpriu pena por crimes de lesão corporal, tráfico de drogas e
roubo majorado pelo emprego de arma - situação que revela a indispensabilidade da imposição
da medida extrema no caso concreto
Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade
concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus operandi
empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem
pública. Nesse entendimento:
Documento eletrônico VDA55697477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: 419f7185-e0ee-4eac-88bb-b5190c2fce5f

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE
CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS
ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
(AgRg no HC
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública".
n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
687.840/MS,
13/12/2022,
DJe
.
19/12/2022)
[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
939.735/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
5/11/2024.

Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Em relação à contemporaneidade dos antecedentes criminais, " É firme no Superior
Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial no sentido de que as condenações anteriores
transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no
do Código
art. 64, inciso I,
Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, podem configurar como maus antecedentes e
fundamentar a prisão preventiva" (RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
134.063/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
8/10/2021.
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:24
Código de Controle do Documento: 419f7185-e0ee-4eac-88bb-b5190c2fce5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.062.566 / MG
Número Registro: 2025/0504297-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000149620258130251
10000252488101000
10000254113517000
10000254113525000
149620258130251
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUAN DE ROSSI SANTOS
ADVOGADO
: LUAN DE ROSSI SANTOS - SP415593
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JEFERSON CASIMIRO DE ANDRADE VIANA (PRESO)
CORRÉU
: EMERSON RIVER DOS SANTOS SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEFERSON CASIMIRO DE ANDRADE VIANA (PRESO)
ADVOGADO : LUAN DE ROSSI SANTOS - SP415593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55915002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:30
Código de Controle do Documento: 4d8b5680-b67f-4f6e-9171-48527ccf74fd

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:30
Código de Controle do Documento: 4d8b5680-b67f-4f6e-9171-48527ccf74fd